Tribunal: TJDFT
Processo: 0707965-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E INTERMEDIAÇÃO PARA COMPRA DE VEÍCULO. RESOLUÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão constitutiva negativa de rescisão de contrato com devolução do preço pago e condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente, em parte, do pedido.
2 – Contrato de prestação de serviços de assessoramento e intermediação. Cláusula abusiva. Nulidade. A intermediação de financiamento não se reverte em favor do consumidor, que tem a sua disposição a rede bancária, mas é atividade de captação de clientela, típica da atividade empresarial, pelo que deve ser remunerada pela instituição financeira, e não pelo mutuário. O autor firmou com a ré, mediante pagamento de honorários de R$ 1.300,00, contrato de prestação de serviços para viabilizar a compra de motocicleta de ano 2016 ou 2017, a qual não se concretizou. O contrato de assistência de crédito obriga o consumidor a pagar por um serviço (assessoramento de crédito) que integra o próprio serviço contratado, uma vez que a concessão de financiamento pressupõe a atualização dos dados cadastrais do tomador, que devem necessariamente se amoldar às exigências do agente financeiro. Além da total ausência de prova de que o serviço foi prestado, os áudios de ID. 28581709, 28581711 demonstram que o autor foi induzido a assinar contrato distinto da oferta anunciada. Logo, é de se reconhecer a nulidade do contrato, devendo as partes retornar ao estado anterior com a devolução do preço pago (art. 51, inciso IV do CDC). Neste sentido (07071394820188070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

J